Tribunal: TJSP
Processo: 1026753-71.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E RECONVENÇÃO JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES – SOBREESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE) – apelante que condicionou a devolução do contêiner ao pagamento imediato ou agendamento do pagamento do valor devido – conduta que se mostra abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, notadamente diante da natureza indenizatória da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E RECONVENÇÃO JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES – SOBREESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE) – apelante que condicionou a devolução do contêiner ao pagamento imediato ou agendamento do pagamento do valor devido – conduta que se mostra abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, notadamente diante da natureza indenizatória da demurrage – medida de autotutela que traz, como consequência prática, aumento do período de utilização do contêiner, em clara violação do dever de mitigar o próprio prejuízo – precedentes deste Tribunal – sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.